Tribunal: STF
Processo: RE 101230
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-18
Data de publicação: 1984-06-18

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA. CLÁUSULA CONTRATUAL. LEI SUPERVENIENTE (L.6899).
LEGITIMA A CONVENÇÃO DAS PARTES SOBRE A CORREÇÃO MONETÁRIA DE
OBRIGAÇÕES PECUNIARIAS RESULTANTES DO CONTRATO, NÃO PODE A LEI
POSTERIOR (L.6899) SOBREPOR-SE AO QUE FOI ESTIPULADO PELAS PARTES,
POIS SE TRATA DE ATO JURÍDICO PERFEITO. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE
QUE NÃO SE CONHECE.